Tribunal: TJDFT
Processo: 0720553-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0720553-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GERINO PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Suspendo o curso do feito por 30 (trinta) dias a fim de possibilitar o julgamento conjunto com a AP 0721598-02. Intime-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator